Tribunal: TJDFT
Processo: 0743165-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743165-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO AGRAVADO: DANILO RICARTE TORRES, ALVINO DA SILVA TORRES DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO contra a decisão ID origem 249017112, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial n. 0711410-17.2025.8.07.0018, ajuizada pelo agravante em desfavor de DANILO RICARTE TORRES e ALVINO DA SILVA TORRES, em face dos agravados. Não identifiquei, contudo, a juntada da guia do preparo e do comprovante do pagamento. Ademais, observo que anteriormente já havia sido protocolado agravo de instrumento contra a mesma decisão de ID origem 249017112, autuado sob o no 0743162-61.2025.8.07.0000, às 16h54. Em seguida, foi protocolado o presente recurso, autuado sob o no 0743165-16.2025.8.07.0000, às 16h56. Diante disso, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Ainda, intime-se a parte agravante, nos termos do art. 10 do CPC, para que se manifeste acerca da possível ocorrência de litispendência. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator